Tribunal: TJES
Processo: 5000536-05.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Urgência
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-05.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO DE SOUZA DUTRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000536-05.2022.8.08.0050
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIAO DE SOUZA DUTRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E OBSERVÂNCIA DE TRATAMENTO REPUTADO NECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
(1). TESE AUTORAL
. NA PEÇA INICIAL, PRETENDEU O REQUERENTE FOSSEM COMPELIDOS OS REQUERIDOS A FORNECER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE
“EXÉRESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA, CRIOTERAPIA DE MARGEM”
, COM A NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE FACE O SEU QUADRO DE SAÚDE, A SABER, CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DA CONJUNTIVA. O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VEIO ACOMPANHADO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITEOU-SE, ADEMAIS, PELA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO.
(2) DECISÃO LIMINAR
.
“(...) Pelo exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, com fulcro no art. 3º da Lei 12.153/2009 e art. 300 do CPC, para determinar

que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO providencie em favor de SEBASTIÃO DE SOUZA DUTRA a realização dos procedimentos de exérese de tumor de conjuntiva e crioterapia de margem, conforme solicitação médica de id. 12378269, no prazo de 10 (dez) dias corridos
, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inércia após expirado o referido prazo, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento”.

(3) ANTÍTESE
. OS REQUERIDOS (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VIANA/ES) APRESENTARAM DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. PUGNOU-SE PELO ESTADO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA. O MUNICÍPIO, POR SUA VEZ, SUSCITOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, BEM COMO IMPUGNOU MERITORIAMENTE O PLEITO.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido indenizatório formulado pela parte requerente para
CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo incidir correção monetária e juros moratórios a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, ambos pela taxa SELIC, sem cumulação com nenhum outro índice, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Por conseguinte, julgo extinto o feito com julgamento do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ato contínuo, diante ao reconhecimento da ilegitimidade passivo do MUNICÍPIO DE VIANA,

nesta parte,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mais,
reduzo as
astreintes
aplicadas nestes autos, homologando-as no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, nos termos da fundamentação supra, com a correção monetária à partir da presente data onde os cálculos foram homologados (...)”.

(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EM SÍNTESE, O RECURSO PLEITEOU O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA, BEM COMO, PELA EVENTUALIDADE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. ALÉM DISSO, TAMBÉM SE PLEITEOU PELO AFASTAMENTO INTEGRAL DAS ASTREINTES FIXADAS.
(6) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
CINGE-SE A PRESENTE CONTROVÉRSIA A ANALISAR SE A POSTURA DO ENTE ESTATAL PROVOCOU DANO MORAL NO RECORRIDO. TRATA-SE, COMO JÁ ABORDADO NOS AUTOS, DE DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OU FORNECIMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO §6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA, A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS É OBJETIVA, RESPONDENDO PELOS ATOS LESIVOS QUE OS AGENTES DEREM CAUSA. A TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA SE APLICA AOS ATOS COMISSIVOS E AOS OMISSIVOS, SOBRETUDO QUANDO CARACTERIZADA A OMISSÃO ESPECÍFICA, ISTO É, AQUELA EM QUE O ESTADO DETINHA O DEVER LEGAL E A EFETIVA POSSIBILIDADE DE AGIR PARA IMPEDIR O RESULTADO DANOSO, MAS NÃO O FEZ. NA HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE, DESDE 2021, O ESTADO/RECORRENTE DETINHA CONHECIMENTO SOBRE A NECESSIDADE DA PARTE RECORRIDA (FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), ENTRETANTO, NÃO HÁ PROVA DE QUE, DESDE ENTÃO, TENHA DILIGENCIADO PARA O CUMPRIMENTO DE TAL ESCOPO. APENAS DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA INICIAL E RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, EM MARÇO/22, NOTA-SE QUE O ESTADO COMEÇOU A DILIGENCIAR A FIM DE CUMPRIR O ESCOPO PRETENDIDO. NÃO OBSTANTE AS DILIGÊNCIAS INICIAIS REALIZADAS PELO ESTADO, NOTA-SE QUE, DESDE A INTIMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, EM 03/03/22, ATÉ A PERDA DE SEU OBJETO NOTICIADA FACE O RECORRIDO TER CONSEGUIDO A INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 06/05/22, NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO EFETIVO DA MEDIDA DEFERIDA, ENFRENTANDO A PARTE CONTRÁRIA PRESUMIDO ESTADO DE ANGÚSTIA E AFLIÇÃO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE NÃO CARECE DE REFORMA O COMANDO SENTENCIAL QUANTO À INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA, A QUAL DECORRE NÃO APENAS DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS JUDICIAIS, MAS, EM ESPECIAL, DOS SENTIMENTOS ACOMETIDOS PELO RECORRIDO FACE A POSTURA DO ESTADO. IGUALMENTE, VÊ-SE NÃO SER CASO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.
SOBRE O
DIES A QUO
PARA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DO DANO MORAL, ENTENDO QUE NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL, POSTO QUE A SENTENÇA RECONHECEU COMO MARCO INICIAL A DATA DE ARBITRAMENTO, TAL COMO DEMANDADO EM SEDE RECURSAL. ASSIM SENDO, TAMBÉM MANTENDO O COMANDO NESSE PONTO. POR FIM, QUANTO À MULTA ASTREINTE FIXADA PELA SENTENÇA, ENTENDO QUE TAMBÉM NÃO MERECE REFORMA O COMANDO DE ORIGEM. COM EFEITO, NÃO SE NEGA QUE AS DIFICULDADES BUROCRÁTICAS ENFRENTADAS POR ESTADOS, MUNICÍPIOS E PELA UNIÃO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE MEDIDAS LIMINARES DE INTERNAÇÃO, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ETC., AINDA CONSTITUI QUESTÃO DE DIFÍCIL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO, DEVENDO SE EXAMINAR, CASO A CASO, A POSTURA ADOTADA PELO ENTE A FIM DE SE VERIFICAR A LEGITIMIDADE DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. NESSE PARTICULAR, QUANTO AO CASO EM APREÇO, NOVAMENTE REGISTRO QUE, DESDE 2021, O ESTADO TINHA CONHECIMENTO DO PLEITO E NECESSIDADE DO RECORRIDO. APENAS EM 03/03/22, QUANDO RECEBEU A NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR, É QUE CONSEGUIU DILIGENCIAR PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA NECESSÁRIA. CONTUDO, APROVEITANDO-ME DOS TERMOS DO JUÍZO DE PISO UTILIZADOS PARA ANALISAR A INFORMAÇÃO PRESTADA PELO ESTADO (DESPACHO NO ID

13080268
)
“(...) reputo insatisfatórias as informações prestadas, eis que genéricas e sem respaldo documental mínimo. Nota-se que em id. 12953092 é informado que o procedimento necessário “não é ofertado pelo SUS e SRSV irá adquirir o objeto pleiteado através de processo de compra”, informação semelhante em id. 12953094, ressaltando que empenhariam “todos os esforços necessários para conclusão do referido processo, no menor tempo possível”. Não foi informada sequer uma estimativa do tempo necessário à mencionada compra para fins de eventual dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial (...)”.
DECERTO, POR DUAS OPORTUNIDADES O JUÍZO DE PISO INTIMOU O ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, SOB RISCO DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES, NÃO HAVENDO O ENTE ESTATAL SE INSURGIDO, ANTERIORMENTE, SOBRE O PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM OU SEU VALOR FIXADO. NÃO BASTASSE, O ESTADO TAMBÉM NÃO APONTOU, OBJETIVAMENTE, SOBRE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E DIFICULDADES BUROCRÁTICAS ENCONTRADAS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA, NÃO HAVENDO SE FALAR, POIS, EM AFASTAMENTO DAS ASTREINTES NA ESFERA RECURSAL. TAMBÉM NÃO HÁ SE FALAR NA ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO, DADO QUE O JUÍZO DE ORIGEM JÁ REDUZIU TAL MONTANTE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO MONETARIAMENTE. SEM CUSTAS FACE À ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)